Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700321-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO MALAQUIAS BARRETO GOMES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCELO MALAQUIAS BARRETO GOMES em face de PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Defende o impetrante, em breve síntese, que, por ausência de previsão no edital, não poderia ter indeferida a inscrição preliminar em razão da ausência de data na foto apresentada. Ao prestar as informações requeridas, o impetrado informou que, no âmbito administrativo, todos os recursos referentes ao indeferimento da inscrição preliminar em razão da fotografia não datada foram acolhidos, estendendo-se os fundamentos a todos os candidatos que se encontravam na mesma situação. Diante da informação de que a pretensão manifestada nesta ação já foi satisfeita administrativamente, o impetrante foi intimado para se pronunciar quanto à perda superveniente do objeto do mandado de segurança (ID 42991001), no entanto manteve-se inerte (ID 43326395). O Desembargador Vice-Presidente do TJDFT e Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal assegurou que: “No caso dos autos, o Impetrante, inscrito no certame sob o no 10002873, figura na listagem do Edital no 4/2023 – TJDFT, de 20 de janeiro de 2023, o qual torna pública a relação definitiva dos candidatos com a inscrição preliminar deferida, como candidato sub judice. Todavia, segundo informações prestadas pelo Cebraspe, o recurso interposto pelo Impetrante foi deferido na via administrativa, sendo certo que a situação do candidato será regularizada nos próximos editais do concurso (ID 42971090)”. Portanto, conclui-se efetivamente pela perda do objeto desta demanda. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora